Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702171-57.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. G. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROMILDO MAGALHÃES FOLHA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 50812203): APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 421 DO STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 45/2004, N. 74/2013 E N. 80/2014. ORIENTAÇÃO DA EXCELSA CORTE. TEMA N. 1.002. STF. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como sabido, a diretriz perfilhada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tanto no recurso especial repetitivo n. 1.199.715/RJ (julgado em 16/2/2011) quanto no posterior verbete sumulado n. 421 (publicado em 11/3/2010), norteia-se pelo entendimento de que "os honorários não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 2. Contudo, com o advento das Emendas Constitucionais n. 45/2004 e n. 74/2013 e as alterações promovidas no art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, passou-se a assegurar, expressamente no texto constitucional, autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. 3. Ademais, o e. Supremo Tribunal Federal concluiu, no dia 26/6/2023, o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 114005 (Tema n. 1.002 da Repercussão Geral), fixando as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 4. Assim, com a incidência da tese firmada no julgamento do RE 1.008.166 – Tema n. 1.002 – pelo e. Supremo Tribunal Federal, impõe-se a reforma da r. sentença no ponto em que afastou a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal. 5. Recurso conhecido e provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 1.140.005 – Tema 1.002), conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029